Tribunal: TJDFT
Processo: 0734222-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRUSTRADO. TRANSCURSO DE SEIS (6) ANOS. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. RENOVAÇÃO DE BUSCAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E SNIPER. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Transcorrido lapso temporal relevante desde a última tentativa de busca patrimonial pelos sistemas disponíveis ao juízo - no caso, seis (6) anos –, é legítima a pretensão de renovação da busca pelos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper, suficientes e proporcionais ao fim almejado, em observância à duração razoável do processo, à proporcionalidade e à tutela dos interesses do credor no processo executivo, nos termos dos arts. 4o, 6o e 797, todos do CPC.
2. Agravo de instrumento provido em parte.